Tribunal: STF
Processo: ARE 958339
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Contribuição Previdenciária. Salário-educação. Produtor rural Pessoa Física. Matéria de índole infraconstitucional. ARE-RG 979.764 (tema 910). 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.